Tribunal: STF
Processo: Rcl 54877
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Fabian de Souza Menezes, Francisca das Chagas Araújo de Morais, Martinho Francisco da Silva, Edivaldo Alves de Sousa, Rosa Maria Dantas Nogueira Luz, Robertônio da Luz dos Santos Costa, e Francisca Rozeli de Sousa Silva Fernandes, contra decisões proferidas pela 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos dos processos nºs. 1035523-84.2021.4.01.4000, 1023214-31.2021.4.01.4000, 1021446-70.2021.4.01.4000, 1021275-16.2021.4.01.4000, 1021243-11.2021.4.01.4000, 1020648-12.2021.4.01.4000, e 1020270-56.2021.4.01.4000, respectivamente, sob o fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.

 2.	As partes reclamantes narram ter formalizado ação revisional em face da Caixa Econômica Federal para pleitear a correção monetária adequada de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Noticiam que foi proferida sentença pelo Juízo reclamado, pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, ignorando o que decidido na ADI nº 5.090/DF, no tocante à determinação de sobrestamento do feito. Cita jurisprudência.
 
 3.	Requisitei, em 19/03/2023, prévias informações ao Juízo reclamado  (art. 989, inc. I, do CPC), inclusive quanto à existência de ordem de sobrestamento nos referidos processos para consequente apreciação do mérito da presente reclamação.
 
 4.	O Juízo reclamado prestou as informações. Afirmou que houve prosseguimento no julgamento do processo em questão, haja vista ter passado tempo considerável sem o julgamento da ação direta. Entretanto, informa que “ante o deferimento de medida cautelar na Reclamação 54.579/PI, e ainda em outras de matéria equivalente, este juízo determinou o sobrestamento de todas as ações em curso no Juízo da 6ª Vara Federal, até ulterior decisão do Pretório Excelso acerca do tema” (e-doc. 23, p. 3).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Diante das informações prestadas pelo juízo reclamado (e-doc. 23), considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
 
 6.	Revela-se evidente a ausência de interesse processual, considerada a  determinação do sobrestamento de todas as ações em curso no âmbito do Juízo reclamado, até ulterior decisão desta Suprema Corte  acerca do tema, o que caracteriza a perda superveniente do objeto na origem.
 
 7.	Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, em virtude da perda superveniente do objeto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator